Tribunal: TJDFT
Processo: 0717370-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717370-47.2021.8.07.0000 RECORRENTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A RECORRIDO: EDSON TAVARES DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DISCUSSÃO ACERCA DA LEGITIMIDADE DA PARTE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. O recolhimento do preparo recursal quando da interposição do recurso, é ato incompatível com a gratuidade de justiça requerida. Ademais, estando pendente de apreciação pedido idêntico nos autos de origem, a apreciação por este tribunal fica prejudicada, sob pena de supressão de instância. 2. A exceção de pré-executividade constitui faculdade atribuída ao executado de, nos autos da execução ou do cumprimento de sentença, apresentar matéria suscetível de conhecimento de ofício ou relativa à nulidade evidente e flagrante do título, cujo reconhecimento independa de contraditório ou dilação probatória. 3. A legitimidade das partes é pressuposto processual e, dentro desse escopo, matéria de ordem pública, suscetível de ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição. 4. Verifica-se que o agravante foi citado por edital na fase de conhecimento e defendido pela Curadoria de Ausentes, a qual não detinha elementos para a defesa específica, de onde deriva a conclusão de que é cabível a arguição da matéria de ordem pública, haja vista a inocorrência de preclusão consumativa, e, uma vez constatado o cabimento da arguição em razão de sua natureza, há de se perquirir se os argumentos apresentados prescindem de dilação probatória, a autorizar o exame da matéria na via de defesa manejada pelo recorrente. 5. O simples cotejo da documentação constante dos autos demonstra que, efetivamente, os poderes outorgados pelo agravante ao procurador referenciado restringiram-se à empresa Apinagés Diesel LTDA, a qual não é parte no processo de origem. 6. Notoriamente, o contrato de fiança não admite interpretação extensiva, nos estritos termos do art. 819 do Código Civil, evidenciando a necessidade de provimento do recurso neste ponto, pois evidenciada a ausência de validade do encargo prestado em nome do agravante sem os devidos poderes para a prática do ato 7. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, 1.022, incisos I e II, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 508, sob o fundamento de que o colegiado, ao reconhecer a ilegitimidade passiva, malferiu a coisa julgada. Isso porque nos autos de origem, o ora recorrido foi citado por edital na fase de conhecimento; apresentou contestação por curador especial, havendo decisão de procedência “que formou a coisa julgada, bem como o trânsito em julgado da decisão se deu em 28/03/2013. Desse modo, reputam-se deduzidas e repelidas todas alegações e defesas que a parte poderia opor”. Pugna para que todas as intimações sejam feitas em nome da sociedade WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANÇO &amp; LOBO ADVOGADOS, OAB/PR. 2.049, e dos advogados LUIZ RODRIGUES WAMBIER, OAB/DF 38.828 e MAURI MARCELO BEVERVANÇO JUNIOR, OAB/PR 42.277 (ID 31475881 - Pág. 12). II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade e, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao alegado malferimento ao artigo 508 do CPC. Isso porque, ao analisar a tese relativas à ilegitimidade, a turma julgadora lançou a seguinte conclusão, in verbis: Na hipótese dos autos, verifica-se que o agravante foi citado por edital na fase de conhecimento e defendido pela Curadoria de Ausentes, a qual não detinha elementos para a defesa específica, de onde deriva a conclusão de que é cabível a arguição da matéria de ordem pública, haja vista a inocorrência de preclusão consumativa. Uma vez constatado o cabimento da arguição em razão de sua natureza, há de se perquirir se os argumentos apresentados prescindem de dilação probatória, a autorizar o exame da matéria na via de defesa manejada pelo recorrente (...)O simples cotejo da documentação constante dos autos demonstra que, efetivamente, os poderes outorgados pelo agravante ao procurador referenciado restringiram-se à empresa Apinagés Diesel LTDA, a qual não é parte no processo de origem”. Ainda sobre o tema, o colegiado, na oportunidade do julgamento dos aclaratórios, consignou que “ao contrário do que afirma a embargante, a ilegitimidade passiva do ora embargado não foi apreciada na sentença, tampouco no acórdão do feito principal (ID 42586054), não havendo, assim, que se falar em ofensa à coisa julgada, nem ofensa ao art. 502 do CPC” (ID 30692024 - Pág. 6). E, concluiu: “Registro que a tese de ofensa à coisa julgada e de contrariedade aos dispositivos legais ora mencionados (artigos 502 a 508 do CPC), não foi debatida em sede de contrarrazões pela ora embargante (ID 27118662), a evidenciar seu objetivo de suprir, nesta via, sua própria omissão por não trazer o tema a análise do colegiado no tempo oportuno” (ID 30692024 - Pág. 6). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados LUIZ RODRIGUES WAMBIER, OAB/DF 38.828 e MAURI MARCELO BEVERVANÇO JUNIOR, OAB/PR 42.277, cujo instrumento procuratório é visto no ID 31475884. Indefiro, porém, o pleito em relação à sociedade de advogados WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANÇO &amp; LOBO ADVOGADOS, OAB/PR. 2.049, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe, com tal finalidade. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029